Tribunal: TJMT
Processo: 1031322-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031322-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZAURA MARIA DA SILVA CANNAS VENTURA - CPF: 452.965.371-49 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVICO S.A. - CNPJ: 44.159.238/0001-30 (RECORRIDO), AMARILIS CERIZZE CERAZO VOGAS - CPF: 051.865.436-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR DECORRENTE DE AUMENTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição por cobrança indevida, bem como de indenização por danos morais e materiais, formulado em face de empresa distribuidora de energia elétrica (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.) e de empresa intermediadora de compensação energética (I Green Energy). A autora alegou que, apesar de contratar plano de compensação de energia, houve cobrança a maior nos meses de novembro e dezembro de 2023, requereu a devolução em dobro dos valores pagos a mais e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de compensação de energia elétrica contratado pela consumidora; e (ii) estabelecer se a cobrança supostamente indevida nos meses de novembro e dezembro de 2023 justifica a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A compensação de energia elétrica foi efetivamente realizada nos meses questionados, conforme comprovam os documentos juntados aos autos, com compensação de 417 kWh em novembro e 355 kWh em dezembro de 2023.

4.

O aumento no valor das faturas de energia elétrica decorreu de acréscimo expressivo no consumo da unidade da recorrente, e não da ausência de compensação, sendo consumidos 886 kWh em novembro e 668 kWh em dezembro, dos quais apenas parte foi compensada, restando o excedente fornecido pela concessionária.

5.

A cobrança realizada encontra-se de acordo com o contrato e o consumo efetivo, não se caracterizando como indevida, afastando-se, por consequência, o direito à devolução em dobro.

6.

A inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais, sendo insuficiente a mera insatisfação do consumidor diante da frustração de sua expectativa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por IZAURA MARIA DA SILVA CANNAS VENTURA contra sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição por cobrança indevida c/c pedidos de danos morais e materiais.

O processo teve origem em ação proposta pela recorrente em face das recorridas, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e I GREEN ENERGY, alega que em novembro de 2022 adquiriu um plano de compensação de energia elétrica junto à segunda recorrida, que atuaria como intermediadora na injeção de energia perante a primeira recorrida. Afirma que em novembro de 2023 foi cobrado o valor de R$ 584,61, sob a alegação de que a I GREEN não havia realizado o rastreio na rede da Energisa, e que nos meses de novembro e dezembro de 2023 não houve os devidos descontos. Requer a devolução em dobro dos valores pagos a maior, totalizando R$ 704,09, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve a prestação do serviço contratado, uma vez que está pagando mais do que pagava antes de adquirir a compensação de energia. Alega que adquiriu a compensação em razão do aumento de consumo e para reduzir seus gastos, mas que não houve qualquer benefício.

Em contrarrazões, as recorridas sustentam a regularidade das cobranças e a efetiva prestação dos serviços, argumentando que houve aumento significativo no consumo da unidade consumidora da recorrente nos meses questionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031322-98.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Izaura Maria da Silva Cannas Ventura

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A e IGreen Energia Comercio e Serviço S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pelas recorridas quanto à compensação de energia elétrica contratada pela recorrente, especificamente nos meses de novembro e dezembro de 2023.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, buscando-se a resolução efetiva dos conflitos.

No caso em análise, a prova documental apresentada nos autos demonstra que não houve falha na prestação do serviço por parte das recorridas, tampouco cobrança indevida.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, os boletos juntados pela própria recorrente demonstram que nos meses de novembro e dezembro de 2023 houve a efetiva compensação de energia, sendo 417 kWh em novembro e 355 kWh em dezembro, gerando economias de R$ 56,67 e R$ 48,25, respectivamente.

O que justifica o aumento nos valores pagos pela recorrente não foi a ausência de compensação pela I GREEN, mas sim o aumento expressivo no consumo da unidade consumidora naqueles meses. Pelos documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que nos meses anteriores (de maio a outubro de 2023) o consumo médio era de 50 kWh, enquanto em novembro e dezembro de 2023 o consumo saltou para 469 kWh e 313 kWh, respectivamente.

De acordo com o histórico apresentado, em novembro de 2023 o consumo total foi de 886 kWh, sendo que 417 kWh foram compensados pela I GREEN, restando 469 kWh fornecidos diretamente pela Energisa. Já em dezembro de 2023, o consumo total foi de 668 kWh, sendo 355 kWh compensados e 313 kWh fornecidos diretamente pela Energisa.

Portanto, o aumento dos valores cobrados decorreu do expressivo aumento no consumo de energia da recorrente naqueles meses, e não de falha na prestação do serviço contratado, tendo havido a efetiva compensação na proporção contratada. A recorrente, inclusive, obteve economia nos meses questionados, mesmo que em valores inferiores ao que esperava.

É importante destacar que, no caso de compensação de energia, o valor a ser pago depende diretamente do consumo total da unidade consumidora. Se há um aumento significativo no consumo, como ocorreu no caso dos autos, é natural que haja também um aumento no valor final da fatura, mesmo com a compensação sendo realizada regularmente.

Como bem explicita a sentença:

“Acontece que, pela análise do documento de id.
164395932
, verifico que os consumos da reclamante nos meses de novembro e dezembro de 2023 foram de 469,000000 e 313,000000, respectivamente.

Por outro lado, conforme o mesmo documento, nos últimos seis meses anteriores aos meses questionados, ou seja, de 05/2023 até 10/20023 o consumo médio foi de 50,000000.

Como se vê, houve um aumento substancial no consumo da reclamante nos meses objeto de controvérsia, o que justifica a majoração do valor pago a título de consumo de energia elétrica, independentemente da efetiva compensação de energia feita pela reclamada IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVIÇO S.A.”

Quanto aos danos morais pleiteados, não vislumbro sua ocorrência, uma vez que não houve falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, tratando-se de situação decorrente do próprio aumento no consumo da recorrente, não havendo qualquer conduta ilícita por parte das recorridas que pudesse ensejar abalo moral indenizável.

Em relação aos danos materiais, igualmente não deve haver restituição em dobro, pois não se comprovou pagamento indevido, tendo a cobrança ocorrido em conformidade com o contrato e com o consumo efetivo da recorrente.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, concluo que a sentença recorrida não merece reforma, tendo o juiz singular analisado corretamente as circunstâncias fáticas e aplicado adequadamente o direito ao caso concreto.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025